Tribunal: TJDFT
Processo: 0788398-85.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR DESCUMPRIMENTO DE EMENDA. CÓPIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E ADESAO SNE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por descumprimento de determinação de emenda à inicial e juntada de documentos.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, o recorrente alega ter havido extinção equivocada do processo, uma vez que juntou aos autos os documentos que lhe foram entregues pelo DETRAN, embora, de fato, não correspondam à íntegra do processo administrativo. Destaca que esclareceu os fatos, as respectivas datas, além de prova da vinculação com o proprietário do veículo. Argumenta que seu interesse processual se mantém pela arguição de vícios do processo administrativo de imposição da penalidade. Requer a reforma da sentença para que se dê prosseguimento ao feito. Custas recolhidas. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir a legalidade do indeferimento da petição inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na origem, trata-se de ação anulatória de Auto de Infração de trânsito, em que o recorrente foi abordado por agentes de trânsito e que lhe fora imposto o teste por aparelho conhecido como bafômetro, porém se recusou a fazê-lo e, por essa razaõ, foi lavrado o Auto de Infração SA04534471, com fulcro no art. 165-A do CTB, com imposição de multa em R$ 2.934,70, além da suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Argumenta a nulidade do Auto porque não contém informações indispensáveis, como a identificação do etilômetro utilizado, e mais que o aparelho não é validado para tal abordagem. Requer, assim, a declaração de nulidade do Auto de Infração, com a extinção de todos os consectários legais da autuação.
5. A decisão de emenda à inicial, determinou que parte autora tomasse as seguintes providências: 1- Esclarecer os fatos, visto que a inicial é genérica, sem informação de circunstâncias ligadas ao autor, como a data da ocorrência, local e número do auto de infração; 2- Esclarecer qual a sua vinculação com o(a) proprietário(a) do bem, conforme Certificado de Registro do Veículo – CRLV acostado ao ID 248839537; 3- Juntar cópia do processo administrativo que tratou do auto de infração que pretende declarar nulo ou comprovação da recusa ao fornecimento pelo órgão competente;4 - Demonstrar a situação de adesão ou não ao SNE, por meio do aplicativo Carteira Digital de Trânsito (ID 78714225).
6. Na emenda, o requerente informou sobre o fato, data e local, além de declarar que o proprietário é seu genitor, comprovado por documentos já apensados aos autos (CNH ID 78714221 e CRLV ID 78714222). Não apresentou a adesão ao SNE nem cópia ou pedido do processo administrativo.
7. Na sequência, sobreveio sentença de indeferimento da inicial “A parte autora não atendeu integralmente ao comando judicial, uma vez que deixou de juntar cópia do processo administrativo, o que inviabiliza, por conseguinte, a correta marcha processual”.
8. Em relação à determinação de juntada de cópia do processo administrativo e da adesão ao SNE, motivo apontado para o indeferimento da inicial, cumpre anotar que a infração foi cometida no dia 20/8/2025 e a ação foi proposta apenas 15 dias após, em 4/9/2025, o que torna a informação de inexistência de processo administrativo compatível com a realidade da tramitação dos processos administrativos dessa natureza perante o DETRAN, o que não obsta, no entanto, a continuidade da ação, pois o interesse processual decorre da necessidade e da aptidão (adequação) do pedido formulado pela parte autora para resolver o conflito, e não da pertinência do direito invocado, o que diz respeito ao mérito.
9. Com relação ao Auto de Infração, apesar de na Emenda à Inicial a parte informar número equivocado do auto, SA045344716 ao invés de SA04534471, a peça inicial descreve com exatidão o número do auto correto (ID 78714219). Nesse contexto, anota-se que o artigo 320, do CPC não impõe à parte autora o dever de apresentar documentos voltados a rebater possíveis argumentos que venham a ser trazidos pela parte contrária na contestação, pois é desta esse ônus (art. 373, II, CPC). Precedente: TJDFT, Acórdãos 1985279, 2058715.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.
11. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
______________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 320 e 373, II.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2058715, Rel. Maria Isabel De Lourdes Silva, Segunda Turma Recursal, j: 22/10/202; Acórdão 1985279, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 1a Turma Recursal, j. 28/03/2025.